Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-20.2020.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-20.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE - CPF: 935.107.301-78 (IMPETRANTE), JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL (IMPETRADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU SEGURANCA O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000235-20.2020.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Karolline Alves da Silva Leite

Impetrado:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dr.

Jorge Alexandre Martins

Litisconsorte:

WAM Brasil Negócios Inteligentes LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

18/03/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA RETIRADA DE SEU NOME DA IMPETRANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES SERASA – BAIXA DE CCF –SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Restou demonstrado pela Impetrante que foram infrutíferas as medidas administrativas para a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes Serasa e baixa do CCF.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de impetrado mandado de segurança com pedido de liminar contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a determinação de retirada do nome da Impetrante do cadastro de inadimplentes SERASA e determinação de baixa do seu nome do CCF, nos autos do processo nº. 1017305-96.2020.8.11.0001.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 42296971.

As informações foram prestadas, conforme ID n° 45207477.

A parte Litisconsorte, devidamente citada, não se manifestou, conforme certidão do ID n° 76413973.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento, pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consome pontuado na decisão que deferiu a Liminar; foram infrutíferas as medidas administrativas para a retirada do nome da impetrante do cadastro de inadimplentes Serasa.

Observou-se uma série de entraves causados pela empresa reclamada, alegando que por causa da pandemia não poderia atender o pleito, bem como, dizendo ainda que iria enviar para o financeiro e que a baixa no banco era de obrigação da consumidora pois ele quem negativa no CCF.

Porém, mesmo durante a pandemia do COVID-19, poderia a empresa ter resolvido o problema de uma forma mais razoável, de onde de nada custava ter emitido uma carta de quitação para a parte e dar a baixa no SERASA, visto que, os serviços do SERASA normalmente são “
on line
”, bem como, de posse da carta de quitação poderia a mesma ter se deslocado ao banco de seu interesse pagando as taxas e o banco efetivaria as baixas necessárias.

Mas, ao invés disso, nada se fez e tudo ficou a ser postergado, com o comprometimento do envio dos cheques, em momento em que o banco assim o remetesse à empresa, sem levar em conta as peculiaridades do momento e em nada se afastando da burocracia para resolver essa celeuma.

Diante disso, entendeu-se que a impetrante não poderia ficar indefinidamente no aguardo de uma solução, que como já disse poderia ter sido simplificada pela empresa reclamada/litisconsorte, visto que o nome da consumidora consta ainda em cadastros de inadimplentes, mesmo após ter pagado a dívida há quase 02 (dois) meses, que, diga-se de passagem, mesmo com a pandemia atual, esse prazo já foi mais do que suficiente ao atendimento mínimo de entrega dos cheques.

Portanto, a liminar foi deferida para que seja expedido ofício / ordem diretamente ao SERASA/SPC para a baixa do nome da consumidora dos cadastros do SERASA/SPC em relação aos cheques discriminados na decisão e ainda foi determinado a expedição de ofício/ordem comunicando a Agência Bancária para que a mesma dê as devidas baixas dos cadastros do CCF, oportunizando à impetrante que pague as taxas daí decorrentes para a devida baixa.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de baixa da negativação do SERASA e ainda a baixa do nome do impetrante do CCF, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida e já dados os andamentos de cumprimento.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021